Tribunal: TJDFT
Processo: 0002170-23.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO AMPLO. RAZÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA “C”. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).
Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, sem mencioná-la nas razões recursais e ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata.
Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados.
Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.
Para aumentar a pena-base, admite-se o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime para cada circunstância judicial valorada negativamente.
O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime e tanto menor quanto mais próximo. No caso, foram desferidos 7 (sete) disparos de arma de fogo, tendo 5 (cinco) deles atingido a vítima em regiões de alta letalidade: tórax, membros superiores e abdômen, percorrendo o réu a maior parte do iter criminis. Os atos executórios eram capazes de levar à consumação da morte, não ocorrida porque não atingida a vítima em local de letalidade instantânea e havido pronto socorro médico, inclusive, com internação por 59 (cinquenta e nove) dias, sendo 5 (cinco) deles em Unidade de Terapia Intensiva, aproximando-se da consumação, daí ser adequada a redução de 1/3 pela tentativa.
Desprovido o recurso da Defesa e provido o do Ministério Público.